Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ENTIDADE NÃO CREDENCIADA NA ICP-BRASIL. REQUISITOS MÍNIMOS ACERCA DA AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DA ASSINATURA. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Juízo de origem extinguiu a execução considerando “o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do documento em relação ao signatário no caso daqueles assinados eletronicamente sem certificação digital emitida via ICP-Brasil, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira do mesmo a certeza necessária ao título de crédito, razão pela qual entendo que a execução se encontra desprovida de título, devendo ser extinta por ausência de pressuposto para sua constituição válida”.
2. Porém, acerca da presença de assinaturas eletrônicas no contrato eletrônico firmado com a apelada, foi possível verificar a presença de suas autenticidades e conformidade das referidas assinaturas com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil, por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação–ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil. O documento particular acostado aos autos também apresenta código numérico e QRCode, meios esses capazes de se inferir a presença de assinatura digital.
3. Ressalta-se, também, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que “a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018)
4. Importante acrescentar, ainda, que a parte executada não refuta o conteúdo do Termo de Confissão e Renovação de Dívida que aparelha a execução de título extrajudicial. Inclusive, os diversos e-mails acostados aos autos, enviados entre os advogados das partes, ratificam toda a negociação representada pelo aludido documento. Significa dizer, não remanesce dúvida das obrigações assumidas pelas partes e, nessa medida, o Termo de Confissão e Renovação de Dívida representa título de obrigação certa, líquida e exigível, em observância ao art. 783 do CPC.
5. É forçoso concluir, pois, haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato eletrônico apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil como requisito de validade para constituição do documento particular como título executivo extrajudicial e, nessa medida, reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os embargos à execução opostos pela parte executada/apelada.
6. Recurso conhecido e provido.